Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (OU DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA) PARA DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 57, da Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei n. 11.101/2005) prevê que, após a aprovação do plano, o devedor apresentará as certidões negativas de débitos tributários. Trata-se de previsão cuja interpretação deve ser realizada em consonância com a norma prevista no art. 47 da mesma lei, que materializa os princípios norteadores da recuperação judicial - Função Social e Preservação da Empresa.
2. É dever do Estado colaborar com a recuperação judicial, e não impor obstáculos à sua realização. Condicionar a concessão da recuperação judicial à apresentação de certidão negativa de débitos constitui óbice que contraria a própria finalidade da lei de regência, notadamente diante do fato de que os créditos de natureza tributária não estão sujeitos à recuperação judicial. Precedentes.
3. Agravo de instrumento provido.